Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708432-67.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYLLA ALBUQUERQUE SILVA, LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Raylla Albuquerque da Silva em que requer a juntada de novos documentos (id 79846379). Raylla Albuquerque da Silva juntou: 1) autos n° 0001002-76-76.2016.5.10.0022; 2) documento intitulado MENSAGEM N° 076/2014 – GAG; 3) Projeto de Lei n° 1.851/2014; 4) previsão de impacto da Lei n° 5.351/2024; 5) estudo de impacto da Lei n° 5.184/2013; e 6) declaração de impacto orçamentário (id 79846380, 79846381, 79846382, 79846383, 79846384, 79846386, 79846387 e 79846388). A permissão de juntada de documentos contida no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil é, em tese, restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente (art. 1.014 do Código de Processo Civil). Os documentos apresentados não são relativos a fatos supervenientes, além de não terem sido apreciados ao Juízo de Primeiro Grau, ainda que conhecidos antes da prolação da sentença, razão pela qual o seu conhecimento configura inovação recursal e supressão de instância. Indefiro o requerimento, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator